Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700884-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MIRTES ANDREZINA DA SILVA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 51132645 e 52200350) que deferiu o pedido de internação hospitalar e custeio dos exames de ecoendoscopia com biópsia pancreática, para controle clínico e investigação de quadro de TU de pâncreas (câncer), na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao cumprimento da obrigação. Nega, em suma, sua responsabilidade pelo custeio das despesas médicas, alegando que ainda não havia transcorrido o prazo de carência e ausência de cobertura contratual, conforme estabelecido no contrato e na Lei 9.656/98. Afirma, ainda, o excessivo valor fixado da multa. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em casos como o presente, descabe cogitar de prazo de carência. A propósito, é de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, c, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ser superior a 24 horas. E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (3a Turma, AgInt no AREsp 1396523/DF, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2019) Quanto à multa cominatória, esta constitui técnica coercitiva para que cumpra a ordem judicial. Não se confunde, pois, com perdas e danos nem com punição. Evidentemente, se houver necessidade, o valor poderá ser reduzido, mas, por enquanto, se mostra apto a atender, de forma proporcional, à finalidade da multa. 3. Indefiro a suspensão da decisão. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 31/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR